Tribunal: TJSP
Processo: 1041425-57.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de indenização por dano moral – Baixa de gravame de veículo – Coisa móvel corpórea - Exame do tema recursal, nos termos do art. 5o, III.3 e III.14, da Resolução 623/2013, compete a uma das Câmaras deste Tribunal de Justiça dentre aquelas formadas da 25a a 36a - Terceira Subseção – Recurso não conhecido – Remessa dos autos para redistribuição a uma das Câmaras

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de indenização por dano moral – Baixa de gravame de veículo – Coisa móvel corpórea - Exame do tema recursal, nos termos do art. 5o, III.3 e III.14, da Resolução 623/2013, compete a uma das Câmaras deste Tribunal de Justiça dentre aquelas formadas da 25a a 36a - Terceira Subseção – Recurso não conhecido – Remessa dos autos para redistribuição a uma das Câmaras competentes.